Tribunal: CARF
Processo: 10865.720220/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO. CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. STF. TEMA 736. INAPLICÁVEL.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.720220/2014-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.953 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
SUPERMERCADO SAO JOAQUIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). MULTA DE OFÍCIO.
CONFISCO. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO
RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito
passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos
adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. MULTA ISOLADA DE 150%. FALSIDADE
NO PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO. CABIMENTO. STF. TEMA
736. INAPLICÁVEL.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa
isolada aplicada nos termos da legislação que rege a matéria.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.720220/2014-41
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal e, na parte
conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente de compensação tida por indevida de contribuições
previdenciárias.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 02-58.826- proferida pela 8a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte (DRJ/BHE), transcritos a seguir (processo
digital, fls. 101 a 103):
Trata-se de crédito lançado contra o contribuinte, referente à glosa de valores de
contribuições previdenciárias indevidamente compensados e à aplicação de multa
isolada em virtude de compensação de contribuição previdenciária declarada com
falsidade nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social – GFIP.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 22/26, a ação fiscal teve como objeto a
verificação das compensações de contribuição previdenciária declaradas pelo sujeito
passivo em GFIP, no período de 06/2011 a 12/2013.
A fiscalização intimou o contribuinte, por meio do Termo de Início de Procedimento
Fiscal – TIPF (fl. 28) e do Termo de Intimação Fiscal – TIF no 001 (fl. 27), a apresentar
os documentos que comprovassem a origem e natureza dos créditos declarados em
GFIP (guias de recolhimento que originaram os créditos compensados, escritura pública
com relação dos créditos adquiridos, memória de cálculo das compensações efetuadas e
processo judicial relacionado aos créditos compensados). E, após verificar que o
autuado não era detentor dos créditos declarados e que, portanto, havia realizado
compensações indevidas, efetuou os seguintes lançamentos, apurados com base nos
dados constantes nas últimas GFIP apresentadas antes do início da ação fiscal:
AI Debcad no 51.042.476-7, no valor de R$ 1.030.357,44, consolidado em 3/2/2014,
referente a glosa valores de contribuições previdenciárias compensadas indevidamente
nas GFIP das competências 04/2012 a 04/2013 e 11/2013.
Os valores das contribuições lançadas correspondem aos valores integrais das
compensações indevidamente efetuadas, adicionados os acréscimos moratórios,
conforme disposto na Lei no 8.212/1991, artigo 89, §9o. Tais valores constam detalhados
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

nos relatórios denominados Discriminativo do Débito – DD e Relatório de Lançamentos
– RL (fls. 9/16).
AI Debcad no 51.042.475-9, no valor de R$ 1.205.668,10, consolidado em 3/2/2014,
referente à multa isolada (de 150%) incidente sobre o valor da compensação efetuada
sem o devido crédito (compensação de contribuição previdenciária declarada com
falsidade), aplicada em relação às competências 12/2012, 06/2013, 08/2013 e 12/2013
(considerando as datas de envio das GFIP), nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 89,
§ 10o.
Tendo sido constatados fatos que, em tese, configuram crimes contra a Seguridade
Social e contra a Ordem Tributária, foi formalizada Representação Fiscal Para Fins
Penais destinada à autoridade competente (processo no 10865.720221/2014-95).
O contribuinte foi cientificado dos AI em 4/2/2014 (assinatura aposta às fls. 3 e 8) e, em
28/2/2014, apresentou a defesa de fls. 77/84. Em suma:
Relata brevemente os fatos que ensejaram as autuações e argumenta que jamais teve
qualquer dolo em proceder de forma ilícita ou de gerar prejuízo aos cofres
previdenciários e afirma que realizou a compensação de acordo com a lei.
COMPENSAÇÃO
Informa que em 16/4/2012, através de escritura pública de cessão de direito, adquiriu do
Sr. Sérgio Ricardo Cricci direitos creditórios decorrentes do trânsito em julgado da
Ação Ordinária de Indenização por Perdas e Danos (processo n° 90.00.01943-5), em
curso perante a 6a Vara da Justiça Federal de Brasília - Seção Judiciária do Distrito
Federal, e já em fase de cumprimento de sentença (processo de execução n°
1999.34.00.019801-0), tornando-se, portanto, credor da União.
Aduz ser possível a aquisição deste direito creditório e sua utilização em compensações
tributárias e assevera que a doutrina e a jurisprudência evidenciam ser permitida a
utilização dos ativos financeiros (créditos de sentença judicial transitada em julgado)
com débitos fiscais, nos termos da Lei n° 12.431/2011, artigo 30 e parágrafos, c/c com a
CF/1988, artigo 100, §§ 9o e 10°.
Afirma que a compensação legal independe da vontade das partes e opera mesmo que
uma das partes a ela se oponha, consagrando o direito potestativo que o contribuinte-
credor tem de compensar o seu crédito. Cita doutrina.
Argumenta que sendo detentora dos direitos creditórios decorrentes de processo judicial
já em fase de cumprimento de sentença e em vias da expedição de precatório, antecipou
o lançamento da compensação na GFIP, evitando maiores delongas no bojo do processo
judicial.
Assevera que a lei é clara no sentido de que se o processo de execução já se encontra em
fase de expedição de precatório deve a Fazenda oferecer os valores dos débitos e de
imediato realizar as compensações de ofício. Destaca que, com a morosidade do
Judiciário, a informação administrativa através da GFIP torna o procedimento da
compensação mais célere, na preservação de seu direito na aplicação dos ditames da
CF/1988 e Lei no 12.431/2011. Conclui que, portanto, não adotou tal procedimento de
forma leviana, com o objetivo de sonegar ou mesmo gerar prejuízos ao cofre público,
mas para atender as condições legais.
Ressalta a possibilidade de pagamento de quaisquer tributos através do uso de
precatórios oriundos da dívida pública, porque, além da previsão de decorrência ética e
moral, os valores neles expressos foram captados em dinheiro. Assevera que o próprio
CTN, em seu artigo 170 dispõe que poderão ser compensados os créditos tributários
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

(créditos da Fazenda) com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo (crédito do contribuinte) contra a Fazenda Pública.
Aduz que, de outro lado, caberia ao fiscal apenas glosar os valores compensados,
abrindo-lhe a oportunidade para esclarecer os motivos pelos quais realizou a
compensação e concedendo-lhe prazo para o pagamento, mas não caberia a aplicação de
multa de 150%, pois não houve qualquer mácula ou dolo, fraude ou sonegação de sua
parte.
MULTA APLICADA
Afirma que não há razão para imposição da multa isolada, pois não cometeu conduta
ilícita.
Aduz que não há no AI lavrado qualquer prova consubstanciada que demonstre o dolo,
má-fé ou mesmo falsidade nas informações prestadas em GFIP que possam dar margem
à aplicação de multa no percentual de 150%.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS
Alega que jamais praticou violação da lei penal. Aduz que sua conduta foi a de lançar
informações verdadeiras, para que fosse realizada administrativamente a compensação
de seus débitos, pois é legítima credora da União. Requer, portanto, que seja anulado
qualquer documento endereçado ao Ministério Público para efeitos de abertura de
procedimento criminal.
PEDIDOS
Requer a improcedência e cancelamento dos AI lavrados e que seja afastada qualquer
ato de abertura de representação fiscal-criminal em seu desfavor.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte
julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados
no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 100 a 108):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2011 a 31/12/2013
COMPENSAÇÃO. GLOSA.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO DE TERCEIROS.
A compensação de contribuições previdenciárias pela cessionária com créditos
adquiridos de terceiros não tem previsão legal.
MULTA ISOLADA.
Na hipótese de compensação indevida, quando comprovada a falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte fica sujeito à multa isolada aplicada nos
termos da legislação que rege a matéria.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

Sempre que constatar a ocorrência, em tese, de crime ou contravenção penal, o auditor
fiscal deve formalizar Representação Fiscal para Fins Penais, inexistindo competência
para apreciação de matéria penal no âmbito do contencioso administrativo tributário.
Impugnação Improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, inovando quanto ao suposto caráter
confiscatório da multa aplicada (processo digital, fls. 121 a 129).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 11/09/2014
(processo digital, fl. 110), e a peça recursal foi interposta em 13/10/2014 (processo digital, fl.
121), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante preclusão consumativa vista no presente voto.
Preliminares
Matéria não impugnada
Efeito confiscatório da multa de ofício
Em sede de impugnação, a Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge contra o suposto efeito confiscatório da mula de ofício, tese inaugurada
somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho está impedido de se manifestar
acerca da referida alegação recursal, já que o julgador de origem não teve a oportunidade de a
conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação sob sua análise. Afinal,
reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta disso, tanto insuscetível de
disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, a Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente à então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

correspondente ao reportado tópico torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não se
sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, a Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
O presente processo trata de glosa de valores de contribuições previdenciárias
indevidamente compensados pela empresa autuada.
Em sua defesa o contribuinte informa que os créditos utilizados nas compensações
(adquiridos do Sr. Sérgio Ricardo Cricci, por meio de escritura pública) são oriundos de
ação judicial transitada em julgado (processo n° 90.00.01943-5) e já em fase de
execução de sentença (processo de execução n° 1999.34.00.019801-0). Aduz que
procedeu regularmente, tanto na aquisição do direito creditório quanto na compensação.
Contudo, conforme será demonstrado a seguir, devido à natureza das contribuições
previdenciárias e de acordo com a sistemática prevista em lei, a compensação realizada
não pode ser considerada correta, por falta de amparo legal.
No âmbito tributário, o instituto da compensação encontra limites e formas previstas em
lei (CTN, artigo 170), diferentemente da compensação de natureza civil.
Nesse sentido, toda a sistemática dos recolhimentos das contribuições previdenciárias,
da compensação e restituição de valores indevidos ou recolhidos a maior, foi
disciplinada pela legislação previdenciária de forma a possibilitar à Administração
Pública a fiscalização do cumprimento da obrigação pelos contribuintes e controle da
arrecadação.
Por força do princípio da legalidade não é possível efetuar a compensação de maneira
diversa da legislação que disciplina a matéria: Lei no 8.383/1991, Lei no 8.212/1991,
Instrução Normativa RFB no 900, de 30/12/2008 (vigente à época de parte das
compensações realizadas) e Instrução Normativa RFB no 1.300, de 20/11/2012 (vigente
à época de parte das compensações realizadas e à época do lançamento).
Nesse sentido, cumpre destacar que, conforme a legislação citada, inexiste previsão
legal para compensação de contribuições previdenciárias utilizando-se crédito de
terceiros.
A Lei no 8.383/1991, em seu artigo 66, na redação dada pela Lei 9.069/1995, dispõe:
Art. 66. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos, contribuições
federais, inclusive previdenciárias, e receitas patrimoniais, mesmo quando
resultante de reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória,
o contribuinte poderá efetuar a compensação desse valor no recolhimento de
importância correspondente a período subseqüente.
§ 1o A compensação só poderá ser efetuada entre tributos, contribuições e
receitas da mesma espécie.
§ 2o É facultado ao contribuinte optar pelo pedido de restituição.
[...]
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

§ 4o As Secretarias da Receita Federal e do Patrimônio da União e o Instituto
Nacional do Seguro Social - INSS expedirão as instruções necessárias ao
cumprimento do disposto neste artigo. (grifo nosso)
E, segundo dispõe a Lei no 8.212/1991, artigo 89:
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior
que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009). (grifos nossos)
[...]
§ 9o Os valores compensados indevidamente serão exigidos com os acréscimos
moratórios de que trata o art. 35 desta Lei.(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 10. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado.(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Regulamentando a matéria, a Instrução Normativa RFB no 900/2008 e a Instrução
Normativa RFB no 1.300/2012, vigentes à época das compensações realizadas
determinam:
Instrução Normativa RFB no 900/2008
Art.34. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o reconhecido por decisão
judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB, passível
de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela RFB,
ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está previsto nos
arts. 44 a 48, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou fundos.
Art.44. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subseqüentes. (grifo
nosso)
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas. (grifo nosso)
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
[...]
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art.45. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora
Art.46. A Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à
multa isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de cálculo o valor
total do débito indevidamente compensado. (grifo nosso)
Art.47. É vedada a compensação pelo sujeito passivo das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Instrução Normativa RFB no 1.300/2012
Art.41. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive o crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de
débitos próprios, vencidos ou vincendos, relativos a tributos administrados pela
RFB, ressalvadas as contribuições previdenciárias, cujo procedimento está
previsto nos arts. 56 a 60, e as contribuições recolhidas para outras entidades ou
fundos.
Art.56. O sujeito passivo que apurar crédito relativo às contribuições
previdenciárias previstas nas alíneas "a" a "d" do inciso I do parágrafo único do
art. 1o, passível de restituição ou de reembolso, poderá utilizá-lo na compensação
de contribuições previdenciárias correspondentes a períodos subsequentes. (grifo
nosso)
§ 1o Para efetuar a compensação o sujeito passivo deverá estar em situação
regular relativa aos créditos constituídos por meio de auto de infração ou
notificação de lançamento, aos parcelados e aos débitos declarados,
considerando todos os seus estabelecimentos e obras de construção civil,
ressalvados os débitos cuja exigibilidade esteja suspensa.
§ 2o O crédito decorrente de pagamento ou de recolhimento indevido poderá ser
utilizado entre os estabelecimentos da empresa, exceto obras de construção civil,
para compensação com contribuições previdenciárias devidas. (grifo nosso)
§ 3o Caso haja pagamento indevido relativo a obra de construção civil encerrada
ou sem atividade, a compensação poderá ser realizada pelo estabelecimento
responsável pelo faturamento da obra.
[...]
§ 7o A compensação deve ser informada em GFIP na competência de sua
efetivação.
Art. 57. No caso de compensação indevida, o sujeito passivo deverá recolher o
valor indevidamente compensado, acrescido de juros e multa de mora devidos.
Parágrafo único. Caso a compensação indevida decorra de informação incorreta
em GFIP, deverá ser apresentada declaração retificadora.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

Art. 58. Na hipótese de compensação indevida, quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo, o contribuinte estará sujeito à multa
isolada aplicada no percentual previsto no inciso I do caput do art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, aplicado em dobro, e terá como base de
cálculo o valor total do débito indevidamente compensado. (grifo nosso)
Art.59. É vedada a compensação, pelo sujeito passivo, das contribuições
destinadas a outras entidades ou fundos.
Conforme dispositivos citados, o objeto de compensação no âmbito das contribuições
previdenciárias, deve ser, de um lado, o crédito previdenciário, líquido e certo, e de
outro, o crédito da mesma natureza, recolhido indevidamente, não havendo que se falar
em extinção de obrigação tributária mediante crédito de natureza diversa (como no caso,
créditos oriundos de ação de indenização por perdas e danos).
Ademais, somente é admitida a compensação de créditos tributários do contribuinte com
seus próprios débitos. É imprescindível que o credor seja ao mesmo tempo devedor de
créditos previdenciários, para que possa fazer uso do instituto da compensação.
No caso em tela, resta evidente a falta do preenchimento dos requisitos legais
autorizadores da compensação pretendida. Além de espécies e destinação diversos entre
créditos e débitos, não há identidade entre credor e devedor.
O contribuinte aduz, ainda, que sua conduta encontraria amparo na Lei no 12.431/2011,
artigo 30 c/c CF/1988, artigo 100, §§ 9o e 10o:
Lei no 12.431/2011
Art. 30. A compensação de débitos perante a Fazenda Pública Federal com
créditos provenientes de precatórios, na forma prevista nos §§ 9o e 10 do art. 100
da Constituição Federal, observará o disposto nesta Lei.
[...]
§ 3o A Fazenda Pública Federal, antes da requisição do precatório ao Tribunal,
será intimada para responder, no prazo de 30 (trinta) dias, sobre eventual
existência de débitos do autor da ação, cujos valores poderão ser abatidos a título
de compensação. (grifo nosso)
[...]
CF/1988
Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais,
Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão
exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta
dos créditos respectivos, proibida a designação de casos ou de pessoas nas
dotações orçamentárias e nos créditos adicionais abertos para este fim.
[...]
§ 9o No momento da expedição dos precatórios, independentemente de
regulamentação, deles deverá ser abatido, a título de compensação, valor
correspondente aos débitos líquidos e certos, inscritos ou não em dívida ativa e
constituídos contra o credor original pela Fazenda Pública devedora, incluídas
parcelas vincendas de parcelamentos, ressalvados aqueles cuja execução esteja
suspensa em virtude de contestação administrativa ou judicial. (Incluído pela
Emenda Constitucional no 62, de 2009). (grifo nosso)
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.953 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10865.720220/2014-41

§ 10. Antes da expedição dos precatórios, o Tribunal solicitará à Fazenda Pública
devedora, para resposta em até 30 (trinta) dias, sob pena de perda do direito de
abatimento, informação sobre os débitos que preencham as condições
estabelecidas no § 9o, para os fins nele previstos. (Incluído pela Emenda
Constitucional no 62, de 2009).
Contudo, cumpre destacar que tal regulamentação refere-se ao procedimento de
compensação de crédito de precatórios com débitos do autor da ação, levados a efeito
pelo próprio Poder Judiciário, de ofício, e não na forma de requerimento do sujeito
passivo, que no presente caso, sequer se trata do autor da ação.
Assim, não é possível a compensação de precatório de terceiro com crédito próprio, por
não existir autorização expressa na legislação federal. E, ainda que existisse lei expressa
autorizando a compensação e/ou transação haveria outro óbice à sua efetiva realização,
que seria a ordem cronológica do pagamento dos precatórios, prescrita na CF/1988,
artigo 100.
Portanto, correto o procedimento adotado pela fiscalização ao desconsiderar a
compensação procedida com utilização dos créditos adquiridos de terceiros.
MULTA APLICADA
O contribuinte argumenta que também não procede a aplicação da multa isolada. Aduz
que havia origem adequada para as compensações realizadas.
Contudo, conforme explicitado, não existe amparo legal para utilização de créditos de
terceiros na compensação de contribuições previdenciárias.
Ao efetuar compensação sem o devido crédito, o contribuinte acabou por prestar
informação falsa em GFIP, sujeitando-se, portanto, a aplicação da multa isolada de
150%, nos termos da Lei no 8.212/1991, artigo 89, § 10o.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso voluntário interposto, não se
apreciando a inovação recursal e, na parte conhecida, nego-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 174
DF CARF MF
Original